Tribunal: TJMT
Processo: 1038286-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038286-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULY STHEFANY MARTINS THOMAZ - CPF: 070.194.931-73 (APELANTE), LEVIMAR DE BRITO ABREU - CPF: 015.209.191-23 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), ULTRACENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.533.695/0001-60 (APELADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JULY STHEFANY MARTINS THOMAZ - CPF: 070.194.931-73 (APELADO), LEVIMAR DE BRITO ABREU - CPF: 015.209.191-23 (ADVOGADO), ULTRACENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.533.695/0001-60 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCILAMENTE O RECURSO DA SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA E PROVEU O RECURSO DE JULY STHEFANY MARTINS THOMAZ.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – MERA IMPRECISÃO FORMAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CLÍNICA DE IMAGEM – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – DIAGNÓSTICO ERRÔNEO DE ÓBITO FETAL – HOSPITAL QUE RATIFICA O DIAGNÓSTICO SEM CONTRAPROVA E AGENDA PROCEDIMENTO DE CURETAGEM – OMISSÃO RELEVANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO –
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A substituição do nome da pessoa jurídica no polo passivo por mera imprecisão formal não acarreta nulidade, quando não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, mantendo-se a legitimidade passiva da entidade hospitalar que confirmou encaminhamento para curetagem sem contraprova do diagnóstico.

É cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, atendida pelo SUS.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Clínicas e laboratórios possuem obrigação de resultado na realização de exames de diagnóstico, respondendo objetivamente por defeito na prestação do serviço.

Hospital que ratifica diagnóstico equivocado sem realizar qualquer exame confirmatório incorre em omissão relevante e responde solidariamente pelos danos causados.

O diagnóstico errôneo de óbito fetal e a orientação para procedimento invasivo sobre feto vivo ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório majorado para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A. e JULY STHEFANY MARTINS THOMAZ contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Erro Médico no 1038286-55.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”
(Id. 278757395).

A 1a apelante, SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A., em suas razões, de Id. 278757401, alega, em preliminar: (i) a necessidade de retificação do polo passivo, sustentando que deixou de administrar o Hospital Santa Helena há mais de 20 anos, sendo a pessoa jurídica legitimada para figurar no polo passivo a entidade de CNPJ no 05.877.609/0001-67 – Hospital Beneficente Santa Helena, que, segundo afirma, é a atual mantenedora da instituição de saúde; (ii) o indevido indeferimento da gratuidade da justiça, ressaltando sua condição de entidade beneficente, com certificação CEBAS e atuação majoritária junto ao SUS, argumento corroborado por precedentes recentes deste Tribunal de Justiça; (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial e oral, mesmo havendo pedido expresso para a instrução.

No mérito, sustenta: (i) a inexistência de responsabilidade civil, sob o fundamento de que o exame de ultrassonografia com diagnóstico de óbito fetal foi realizado pela empresa Ultracenter Serviços Médicos Ltda, e que nenhuma conduta médica foi praticada por profissional vinculado ao nosocômio apelante; (ii) a ausência de ato ilícito ou de qualquer intervenção no atendimento da autora, alegando que apenas a orientou a retornar para curetagem, em razão da ausência de jejum ou falta de vagas; (iii) a inexistência de nexo causal entre qualquer conduta atribuída ao hospital e o suposto dano experimentado, inexistindo, portanto, dever de indenizar.

Requer, assim, o acolhimento das preliminares, com a correção do polo passivo e/ou o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ou ainda o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória; alternativamente, no mérito, a reforma da sentença para o afastamento da responsabilidade civil do hospital recorrente e a total improcedência dos pedidos autorais; subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de danos morais.

A 2a apelante, JULY STHEFANY MARTINS THOMAZ, por sua vez, nas razões de Id. 278757404, aduz, em suma, que, diante da gravidade da falha médica, da negligência e imprudência das apeladas, do sofrimento psicológico enfrentado, bem como do risco concreto de interrupção da gravidez por diagnóstico equivocado, o valor de R$10.000,00 fixado na sentença, a título de dano moral, mostra-se irrisório, requerendo sua majoração para R$60.000,00, ou outro valor que se entenda como justo e proporcional.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 278757406 por meio das quais a apelada (SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A.) protesta pelo desprovimento do segundo apelo. Não há preliminares.

O prazo ofertado aos demais para apresentar contrarrazões decorreu sem manifestação, conforme certificado no Id. 286577893.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINARES (Retificação Polo Passivo - Assistência Judiciária e Cerceamento de Defesa)

Egrégia Câmara.

A alegada necessidade de retificação da pessoa jurídica (Sociedade Hospitalar Cuiabana S.A. x Hospital Beneficente Santa Helena) não conduz à nulidade nem à exclusão do polo. Trata-se de imprecisão formal sanável, sem prejuízo às partes, pois a defesa foi apresentada, o contraditório foi exercido e o acervo probatório formado. Instrumentalidade das formas e ausência de prejuízo impedem a decretação de nulidade. Mantém-se a legitimidade passiva da entidade hospitalar que anuiu com o encaminhamento para curetagem sem contraprova, caracterizando falha na prestação do serviço.

Quanto à assistência judiciária, merece amparo a pretensão da recorrente. Explico.

Conforme relatado, o hospital recorrente sustenta que atende os requisitos legais para a concessão de assistência judiciária, o que foi efetivamente comprovado por meio da juntada de documentos aos autos, além de se tratar de entendida que pratica atividades sem fins lucrativos relacionados à saúde pública.

Verifico nos autos ser inconteste a natureza filantrópica da parte recorrente, consoante se denota do Estatuto de Id. 278757358, senão vejamos:

Nesse contexto, a meu sentir, é de se reconhecer o direito ao benefício da assistência judiciária a pessoas jurídicas que se dedicam à atividade filantrópica, sem fins lucrativos, mormente, na hipótese dessa instituição prestar serviço essencial à população carente, como o serviço de saúde.

Isso é assim porque, os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que, o custeio de despesas processuais, em última análise, ocorre em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

Acerca da gratuidade de justiça em casos como o dos autos, o entendimento no egrégio c. STJ é pela concessão do aludido benefício, consoante se observa dos julgados cujas ementas seguem transcritas:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – DE NATUREZA FILANTRÓPICA, BENEFICENTE, ETC. DESNECESSIDADE DE PROVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
[...] 2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – de natureza filantrópica, beneficentes, etc. –, basta a simples declaração de hipossuficiência, pois, nesse caso, a condição de pobreza é presumida juris tantum.
[...]” (EDcl no REsp 1189515/SP. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 14/04/2011. DJe: 03/05/2011) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. CONDIÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA. [...] 4.
As entidades sem fins lucrativos e beneficentes - tal como nos autos, em que se cuida de fundação mantenedora de hospital - fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da necessidade, porque gozam de presunção juris tantum de tal condição.
[...]” (EREsp 1055037/MG. Relator: Min. HAMILTON CARVALHIDO. Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL. Data do Julgamento: 15/04/2009. DJe: 14/09/2009) (grifo nosso)

No mesmo sentido também já decidiu este e. Tribunal de Justiça, conforme segue:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO E NEGLIGÊNCIA MÉDICA – HOSPITAL
– DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MÉDICO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PREJUÍZO À CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
Assim como as pessoas físicas, também as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos fazem jus à gratuidade da justiça, desde, porém, que demonstrem a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, em conformidade com a Súmula 481/STJ. Hipótese em que, demonstrado a contento a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita à entidade hospitalar sem fins lucrativos.
” (1010278-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (grifo nosso)

Prosseguindo, verifica-se que não há cerceamento. O juízo é o destinatário da prova (CPC, art. 371) e pode julgar antecipadamente quando a prova documental é suficiente (CPC, art. 355, I). Aqui, os laudos e prontuários comprovam: (i) diagnóstico de óbito fetal; e (ii) exame subsequente em outra clínica com batimentos cardíacos presentes. Logo, o erro no exame de imagem emerge evidente dos próprios documentos. A perícia, nessa moldura, seria protelatória e desnecessária.

Desse modo: a retificação do polo passivo trata-se tão somente de imprecisão formal sanável, sem prejuízo às partes;
defiro
os benefícios da assistência judiciária e
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

Conforme relatado trata-se de apelações interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais por erro médico movida por July Sthefany Martins Thomaz.

A 1a apelante busca a reforma do
decisum
a fim de afastar a sua responsabilidade e a 2a apelante pleiteia a majoração da indenização fixada, a título de dano moral.

Pois bem.

Sabe-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, visto que se enquadram na definição legal de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do CDC.

O diploma consumerista, em seu artigo 14, responsabiliza objetivamente o prestador de serviço pela sua má execução, assim dispondo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tratando-se de instituições hospitalares, sua responsabilidade resume-se aos serviços anexos ao atendimento médico, respondendo, de forma objetiva, pela inadequada prestação.

Sobre o tema, ensina José de Aguiar Dias:

(...) quanto à responsabilidade dos donos das casas de saúde ou hospitais, não há dúvida que inclui um dever de incolumidade, que, naturalmente, não vai ao ponto de garantir o impossível de restituir a vida ou assegurar a cura, mas que se fixa, curialmente, na obrigação de resguardar o paciente de quaisquer conseqüências que um bom serviço poderia evitar'
(Da Responsabilidade Civil, vol I, Rio de Janeiro: Forense, 6. ed., n. 116, p.)

Já no caso de responsabilização do nosocômio, por atos de seus prepostos prestadores de serviços de saúde, é necessária a comprovação de que tenham eles agido culposamente - com negligência, imperícia ou imprudência - para que surja obrigação daquele de indenizar os prejuízos que tenham causado em razão de sua atividade, influxo do § 4o, do art. 14, do CDC, e art. 951 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 4o A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Tecidas tais considerações, reporto-me ao caso.

Analisando detidamente os autos, a prova documental encartada revela, com nitidez, a seguinte sequência: em 09/06/2021, a autora, gestante, submeteu-se, na Ultracenter, a ultrassonografia obstétrica realizada por médica que atestou óbito embrionário, expedindo encaminhamento para curetagem. Na mesma data, a autora dirigiu-se ao Hospital Santa Helena, onde o diagnóstico foi ratificado, sem contraprova por ultrassom, aferição de batimentos fetais ou exames laboratoriais, sendo orientada a retornar em jejum no dia seguinte para o procedimento de esvaziamento uterino. No dia seguinte, por falta de vaga, não se realizou a curetagem; a autora buscou então terceira avaliação (Ecocenter), que identificou batimentos cardíacos fetais e gestação viável, culminando no nascimento saudável da criança meses depois.

Essa cronologia – diagnóstico de óbito seguido, em curtíssimo lapso, de exame que revela feto vivo – é incontroversa e bastante para a formação do convencimento, à luz do art. 371 do CPC.

Ademais, incide a responsabilidade objetiva (CDC, art. 14) e solidária entre fornecedores integrantes da cadeia.

– Clínica (Ultracenter): realizou diagnóstico falso de óbito fetal – típico defeito de serviço em atividade de obrigação de resultado.

– Hospital: ao ratificar o diagnóstico e
programar curetagem sem qualquer contraprova
(novo ultrassom, auscultação fetal, exames), incorreu em omissão relevante e violou o dever de segurança e prudência.

A tese de ausência de nexo causal, porque o hospital não chegou a realizar a curetagem, não procede. O ilícito não se resume ao ato cirúrgico; a angústia extrema imposta à gestante, a ameaça concreta de procedimento invasivo sobre feto vivo e a ratificação acrítica do diagnóstico bastam para perfazer o dano e o nexo.

Sobre o ponto, colaciono trecho pertinente da sentença:

“Cediço que a indenização mede-se pela extensão do dano, expressamente assim disposto no artigo 944, do CC.

A ré Ultracenter atestou óbito fetal equivocadamente, fato corroborado pelo exame de ultrassom realizado posteriormente (id. 98121145), que comprovou a viabilidade fetal.

Adicionalmente, a requerida Sociedade Beneficente Santa Helena, ao receber a autora para realização da curetagem, não adotou medidas para verificar o diagnóstico prévio, como novos exames ou monitoração dos batimentos cardíacos.

Ademais, os fatos e a narrativa evidenciam abalo psicológico significativo, intensificado pelo risco iminente de perda fetal, além do sofrimento causado pela possibilidade de interrupção de uma gestação viável.”

O pleito autoral nos leva a tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

Com efeito, a verdade é que a análise do contexto dos autos aponta ao reconhecimento de que se justifica o pleito de indenização por dano moral.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO DE DIAGNÓSTICO. EXAMES DE IMAGEM. DANOS MORAIS. DANO CONFIGURADO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM REPARATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. MANUNTENÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação do art 1.022, II e do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O Tribunal de origem entende u que restou comprovado através da prova pericial realizada no processo, que no primeiro exame realizado no laboratório da agravante foi apontado um carcinoma em uma das mamas da recorrida e que, somente com a realização de outros dois exames, verificou-se o erro de diagnóstico. Alterar tais premissas implica em reexame de provas. Súmula 7/STJ. 3. O valor pelos danos morais foi fixado em R$ 25.000,00, e o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e no caso não caracteriza desproporcionalidade, tal valor.4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.057.159/RJ, relator Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ERRO MÉDICO - EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL QUE ATESTOU O ABORTO RETIDO –
Exame realizado em outro hospital antes da curetagem atestou que o feto estava vivo – Dano moral evidente – Dor e angústia sofridos pela autora com a notícia do abortamento – Possibilidade desse erro redundar na morte efetiva da filha da autora – Danos morais fixados em valor ínfimo (R$ 3.500,00) – Necessidade de majoração para R$ 30.000,00 – Quantum que melhor repara a dor sofrida pela autora – Indenização majorada –Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10002328520208260101 SP 1000232-85 .2020.8.26.0101, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 21/07/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Caracterizado o dever de indenizar, deve-se avaliar o valor indenizatório.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor da reparação moral deve basear-se, proporcionalmente, no poderio econômico das partes (réu e autor), no caráter pedagógico a que se propõe e no grau de reprovabilidade e responsabilidade do causador do dano frente ao abalo sofrido.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - sem destaques no original).

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.”
(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Analisando a capacidade financeira das partes, tenho que o valor fixado na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais), não atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade,
razão pela qual entendo por bem majorar o valor da condenação da parte ré para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A.
somente para deferir os benefícios da assistência judiciária.

DOU PROVIMENTO
ao apelo de
JULY STHEFANY MARTINS THOMAZ
para majorar a quantia fixada a título de indenização por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025